Tribunal: TJMT
Processo: 1040311-62.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1040311-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANILO VITOR MARTINS CUNHA - CPF: 002.415.131-97 (ADVOGADO), THIAGO RODRIGUES EGUES - CPF: 028.338.171-00 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (AGRAVADO), WANDERLEY LOPES CONCEICAO - CPF: 937.735.101-44 (ADVOGADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO ORIGINÁRIA. AUSÊNCIA DE EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO AUTOMÁTICA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. COISA JULGADA MATERIAL.
PRECLUSÃO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão
interlocutória
proferida em cumprimento de sentença que rejeitou exceção de
pré
-executividade, na qual o executado alegava a prescrição da pretensão de cobrança de Cédula de Crédito Bancário que deu origem à ação monitória.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se é possível reconhecer, em sede de exceção de
pré
-executividade no cumprimento de sentença, a prescrição da pretensão originária que fundamentou ação monitória, quando já constituído título executivo judicial.

III. Razões de decidir

3.
A ação monitória regularmente processada, com citação válida do réu e ausência de oposição de embargos, conduz à constituição automática do título executivo judicial, nos termos do CPC, art. 701, § 2º, formando-se coisa julgada material.

4
.
No cumprimento de sentença, somente se admite a alegação de prescrição superveniente à formação do título judicial, conforme expressamente previsto no CPC, art. 525, § 1º, VII. A pretensão de reconhecimento de prescrição anterior ao trânsito em julgado
da constituição do título
afronta a eficácia preclusiva da coisa julgada.

5.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que apenas a prescrição consumada após a constituição do título executivo judicial pode ser arguida em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à autoridade da coisa julgada.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A ausência de oposição de embargos à ação monitória conduz à constituição automática do título executivo judicial, operando-se a coisa julgada material. 2. A prescrição da pretensão originária, anterior ao trânsito em julgado, não pode ser arguida em sede de exceção de
pré
-executividade no cumprimento de sentença, sendo admissível apenas a prescrição superveniente à formação do título.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 501, 502, 508, 525, § 1º, VII, 701, § 2º, e 702, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2.086.687/MT, Rel. Min. Marco
Buzzi
, Quarta Turma, j. 19.09.2022; STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 1.828.492/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 07.06.2021; TJMT, AI nº 0001368-53.2009.8.11.0032, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 26.03.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
THIAGO RODRIGUES EGUES
em face de decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos do
Cumprimento de Sentença n. 1001382-54.2016.8.11.0006
apresentado pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOETE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA,
rejeitou a

exceção de
pré
-executividade oposta pelo excipiente, ora agravante, sob o fundamento de que a
alegação de prescrição da pretensão originária ficou preclusa em razão da ausência de embargos à ação monitória, estando acobertada pela autoridade da
coisa julgada

(ID: 328785353).

Preliminarmente, o agravante requer
a
concessão dos benefícios da justiça gratuita
, sob o fundamento de que se encontra em situação de vulnerabilidade econômica, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio e de sua família.

Em suas razões recursais, sustenta que
houve a
prescrição da pretensão originária do título, pois a ação monitória foi ajuizada apenas em 24/08/2016,
mais de cinco anos após o vencimento da Cédula de Crédito Bancário (27/07/2011)
, incidindo, portanto, o prazo quinquenal do art. 206, § 5º, I, do
CC
.

Defende que
a ausência de oposição de embargos monitórios não obsta o reconhecimento da prescrição em sede de exceção de
pré
-executividade, tendo em vista tratar-se de matéria de ordem pública, insuscetível de preclusão, podendo ser reconhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição.

Afirma qu
e
a coisa julgada não pode encobrir nulidade absoluta decorrente da
inexigibilidade da obrigação
em razão da prescrição da pretensão material originária, sob pena de configurar o que a doutrina e a jurisprudência denominam de
coisa julgada inconstitucional
.

Destaca, ainda, que o título executivo judicial formado em decorrência de sua revelia não examinou a questão prescricional, o que afasta a autoridade da coisa julgada sobre essa matéria, podendo ser examinada em sede de exceção de
pré
-executividade.

Ao final, requer a concessão de
efeito suspensivo
ao recurso, para sobrestar o
prosseguimento
do cumprimento de sentença até o julgamento final do agravo, e, no mérito, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reconhecida a prescrição da pretensão originária e, por consequência, extinta a execução.

O pedido de concessão da gratuidade de justiça foi indeferido (ID: 333140375) e, após intimado, o agravante realizou o recolhimento do preparo recursal (ID: 337179898).

Na sequência, foi proferida decisão indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (ID: 337192384).

Em sua contraminuta, a agravada pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da decisão recorrida (ID: 344932397).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, extrai-se dos autos que a

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO DO SUDOETE MT/PA – SICREDI SUDOESTE MT/PA
apresentou o
Cumprimento de Sentença n. 1001382-54.2016.8.11.0006

em desfavor de
THIAGO RODRIGUES EGUES
, visando à satisfação de seu crédito
, decorrente da constituição de título executivo judicial em sede de ação monitória (ID: 4156476 e ID: 8106069).

No decorrer do processamento do feito executivo, o executado, ora agravante, apresentou exceção de
pré
-executividade, alegando, em síntese,
a nulidade do título executivo judicial, sob o argumento de que ação monitória que lhe deu origem foi ajuizada quando já operada a prescrição da pretensão de cobrança da Cédula de Crédito Bancário, tornando o título originário inexigível (ID: 186767345).

Por sua vez, o Juízo de Primeiro Grau proferiu decisão que
rejeitou
a exceção de
pré
-executividade oposta pelo excipiente, ora agravante, sob o fundamento de que a prescrição da pretensão originária não foi alegada em sede de embargos à monitória, acarretando a preclusão da matéria e a imutabilidade da coisa julgada, formada sobre a sentença que constituiu o título executivo judicial. Vejamos:

(...
)
É
cediço que o conteúdo da exceção de
pré
-executividade deve cingir-se às questões de ordem pública, como aquelas apontadas no artigo 803 do Código de Processo Civil, admitindo-se, ainda, arguição de prescrição, decadência ou outras nulidades absolutas, desde que não demandem dilação probatória. Nesse sentido o seguinte julgado acerca da matéria, demonstrando ser esse o posicionamento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Feito esse breve esclarecimento introdutório, em análise aos argumentos formulados pelo excipiente, verifica-se que a matéria deduzida – prescrição da pretensão originária – embora seja de ordem pública, encontra óbice intransponível na autoridade da coisa julgada.

O excipiente alega a prescrição da pretensão de cobrança da Cédula de Crédito Bancário, cujo vencimento se deu em 24/07/2011, ao passo que a Ação Monitória foi ajuizada somente em 24/08/2016.

Contudo, sem razão.

A questão não pode ser analisada de forma isolada, ignorando-se o trâmite processual que culminou na formação do título executivo judicial que ora se executa.

O procedimento monitório, disciplinado nos artigos 700 e seguintes do CPC, confere ao réu a oportunidade de, no prazo de 15 (quinze) dias, opor embargos, nos quais poderá arguir toda e qualquer matéria passível de alegação em processo de conhecimento (art. 702, § 1º, do CPC). Este era, portanto, o momento processual adequado para que o ora excipiente suscitasse a prescrição da dívida.

Da análise dos autos, resta incontroverso que o excipiente foi pessoalmente citado em 23/09/2016 (Id 2634625), tomando ciência inequívoca da demanda e da faculdade de se defender. Todavia, optou por permanecer inerte, deixando transcorrer
in albis
o prazo para oposição de embargos (Id 3698746).

A consequência processual para tal omissão é expressamente prevista em lei. Dispõe o art. 701, § 2º, do CPC, que, não opostos os embargos, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial. Foi o que ocorreu por meio da decisão de Id 8106069, que, não sendo objeto de recurso, transitou em julgado, formando a coisa julgada material, nos termos do art. 502 do CPC.

Dessa forma, a alegação de prescrição da dívida originária foi alcançada pela preclusão e, posteriormente, pela imutabilidade da coisa julgada. Permitir que o executado, que deliberadamente se absteve de exercer seu direito de defesa no momento oportuno, venha agora, em sede de cumprimento de sentença, rediscutir o mérito da obrigação, seria negar vigência aos institutos da preclusão e da coisa julgada, pilares da segurança jurídica.

O título que aparelha a presente fase processual não é mais a Cédula de Crédito Bancário, mas sim a decisão judicial que a substituiu, conferindo nova certeza, liquidez e exigibilidade à obrigação. A discussão sobre eventuais vícios do título originário foi superada pela formação do título judicial.

Nesse sentido:

(...)

Portanto, ante a formação de título executivo judicial hígido e acobertado pela coisa julgada, não há que se falar em nulidade da execução ou inexigibilidade da obrigação.

Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

a)Rejeitar a presente exceção de
pré
-executividade, forte nas razões supra;

b)Intime-se a parte executada para comprovar a alegada hipossuficiência financeira, no prazo de 10 (dez) dias úteis, sob pena de indeferimento, forte no art. 99, § 2°, do CPC;

c) No mesmo, intime-se a parte exequente para que apresente planilha atualizada do débito, bem como indique bens penhoráveis da parte executada, sob pena de arquivamento por ausência de bens;

d) Às providências. Cumpra-se.

(...) (ID: 212849451, na origem) (grifos no original)

Irresignado, o agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Após detida análise, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para as que não foram deduzidas em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A controvérsia recursal cinge-se em definir se é possível reconhecer, em sede de exceção de
pré
-executividade apresentada no cumprimento de sentença, a alegação de prescrição da pretensão de cobrança que fundamentou a ação monitória, considerando que o título executivo judicial já foi regularmente constituído.

Em síntese, o agravante alega que
a pretensão originária estaria prescrita quando do ajuizamento da ação monitória, razão pela qual o título executivo judicial
objeto do cumprimento de sentença
seria inexigível, podendo tal vício ser reconhecido a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.

Conforme asseverado pelo Juízo de Primeiro Grau,
o agravante foi pessoalmente citado na ação monitória em 23/09/2016
(ID: 2634625 e ID: 2634961, na origem)
, tendo deixado transcorrer
in albis
o prazo legal para apresentação de embargos, nos termos do art. 702, § 1º, do Código de Processo Civil.

Em razão dessa inércia, constituiu-se de pleno direito o título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2º, do mesmo diploma, sobrevindo o trânsito em julgado da decisão que consolidou a obrigação
(ID: 8106069).

Portanto,
o título objeto
do cumprimento de sentença em análise
não é a cédula de crédito bancário em si, mas a sentença judicial transitada em julgado, proferida no âmbito de ação monitória regularmente processada, na qual o ora agravante foi validamente citado, tendo optado, contudo, por não apresentar embargos, o que resultou na formação automática do título executivo judicial, nos termos do art. 701, § 2º, do CPC.

Não se ignora que a prescrição
constitui
matéria de ordem pública cognoscível
ex

officio
, todavia, no presente caso, deve ser considerado o fato de que a prescrição alegada se refere à dívida originária que foi objeto da ação monitória, no âmbito da qual não houve a alegação de prescrição, já havendo a formação da eficácia preclusiva e estabilizadora da coisa julgada.

Registre-se ainda que, ao tratar a respeito das matérias que podem ser alegadas em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, o art. 525,
§ 1º,
VII, do CPC prevê que pode ser suscitada
“qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição,
desde que supervenientes à sentença
”
.

Embora o caso em exame se trata de exceção de
pré
-executividade, a lógica do sistema processual civil é a mesma, não havendo como se reconhecer eventual prescrição da cédula de crédito bancário se houve a prolação da sentença
na ação monitória
constituindo o título executivo judicial em desfavor do executado.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que a ocorrência do lapso prescricional verificado antes do trânsito em julgado, não pode ser
alegado
no cumprimento de sentença, sob pena de afronta à coisa julgada. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO SUPERVENIENTE À FORMAÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL.
DESCABIMENTO .
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA, EM NOVO JULGAMENTO, CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1.
Apenas a prescrição superveniente à formação do título pode ser alegada em cumprimento de sentença. (REsp n. 1.931.969/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 8/2/2022,
DJe
de 11/2/2022.)
. 2. Agravo interno provido para, em novo julgamento, conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial. (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2086687 MT 2022/0069431-6, Data de Julgamento: 19/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
04/10/2022)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS .
RECONSIDERAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO CONSUMADA ANTERIORMENTE À SENTENÇA EXEQUENDA. CONHECIMENTO
INVIÁVEL .
SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO DO ART. 1 .042 DO CPC/2015 CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
(...)
2.
Em observância ao instituto da coisa julgada e sua eficácia preclusiva, apenas a prescrição consumada após a formação do título judicial exequendo é passível de conhecimento em impugnação do cumprimento de sentença, nos termos dos
arts
. 475-L, VI, do CPC/1973 e 525, § 1º, VII, do CPC/2015.
(...)
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1828492 SP 2021/0022900-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 07/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/07/2021)

Em casos semelhantes,
em que também se discutia a prescrição do crédito originário da ação monitória após a constituição do título executivo judicial, já em sede de cumprimento de sentença,
decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO. INTERRUPÇÃO PRESCRICIONAL.
CITAÇÃO VÁLIDA EM EXECUÇÃO ANTERIOR EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AJUIZAMENTO TEMPESTIVO DEAÇÃOMONITÓRIA. COISA JULGADA.PRECLUSÃO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 7.
A sentença proferida na Ação Monitória transitou em julgado e constituiu título executivo judicial, nos termos do art. 515, I, do CPC, sendo inviável rediscutir a prescrição do crédito originário em sede de cumprimento de sentença, em razão da coisa julgada e da preclusão.
(...) Tese de julgamento: (...) 3.
A sentença transitada em julgado proferida em ação monitória constitui título executivo judicial, tornando preclusa a discussão sobre a prescrição do crédito originário no cumprimento de sentença.
(N.U 1039088-74.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 18/02/2026)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO MONITÓRIA. MATÉRIA DE DEFESA PREVISTA NO ART. 525, § 1º, VII DO CPC. NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA À PARTE FINAL DESSE DISPOSITIVO. PRESCRIÇÃO NÃO INFORMADA NA FASE DE CONHECIMENTO. INVIABILIDADE DE DISCUSSÃO NESTA VIA. GARANTIA DA COISA JULGADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
A impugnação ao cumprimento de sentença admite apenas a alegação de causas extintivas, modificativas ou impeditivas da obrigação supervenientes à decisão de mérito, conforme o art. 525, § 1º, VII, do CPC.
A alegação de prescrição e de fraude na data do título deveria ter sido oportunamente suscitada na fase de conhecimento, sendo vedada sua rediscussão após o trânsito em julgado, nos termos do art. 508 do CPC.
(...)
(N.U 1008260-95.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 08/05/2025)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃOMONITÓRIA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. RECURSO PROVIDO. (...)
3.
A constituição do título executivo judicial ocorre automaticamente com a ausência de embargos à monitória, nos termos do artigo 701, §2º, do CPC, tornando-se inexigível a rediscussão de questões que deveriam ter sido alegadas na fase cognitiva.
4. A
jurisprudência é pacífica no sentido de que, uma vez formado o título executivo judicial na ação monitória, opera-se a coisa julgada material, impedindo a alegação de prescrição em fase de cumprimento de sentença.
5. O reconhecimento da prescrição pelo Juízo da execução viola os limites objetivos da coisa julgada, pois essa matéria deveria ter sido arguida na fase de conhecimento. 6. O artigo 525, §1º, VII, do CPC, dispõe que na impugnação ao cumprimento de sentença o executado poderá alegar qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação como prescrição, desde que supervenientes à sentença.
(...)
(N.U 0001368-53.2009.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2025,
Publicado
no DJE 09/04/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE REJEITADA – PRESCRIÇÃO – PRECLUSÃO – COISA JULGADA – DECISÃO MANIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Embora a prescrição se constitua matéria de ordem pública e pudesse ser pronunciada em qualquer tempo e grau de jurisdição, diante da ausência de arguição nos embargos monitórios, opera-se a preclusão, haja vista que o mandado inicialmente expedido
converteu-se
, de pleno direito, em mandado executivo.
A objeção de
pré
-executividade calcada na ocorrência da prescrição do título judicializado, somente pode ocorrer quando a causa modificativa ou extintiva da obrigação for decorrente de fatos supervenientes à sentença. (N.U 1009791-61.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021,
Publicado
no DJE 10/09/2021)

Portanto
, não cabe ao Juízo d
o cumprimento de sentença
reavaliar a prescrição do crédito que já foi reconhecido como exigível no
momento da formação do
título executivo judicial,
sob pena de violação
à coisa julgada material,
por se tratar de matéria
já acobertada pela preclusão.

Sendo assim,
constata-se que a decisão agravada
encontra-se
devidamente fundamentada, conforme os parâmetros legais aplicáveis e a jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal
, não havendo qualquer irregularidade a ser sanada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
THIAGO RODRIGUES EGUES
, mantendo
incólume
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026